Tribunal: TJES
Processo: 5000808-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000808-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GLEISUELY NUNES PEREIRA
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000808-86.2021.8.08.0000.

AGRAVANTES: GLEISUELY NUNES PEREIRA, MERECI PINHEIRO BASTOS, DAVID EUGENIO BASTOS, IVONE SOUZA OLIVEIRA, EMANUELA SANTOS AMORIM, SHAYRON PINHEIRO BASTOS, CHARLES BASTOS E LUCILENE CAMPOS BARBOSA.

AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

GLEISUELY NUNES PEREIRA, MERECI PINHEIRO BASTOS, DAVID EUGENIO BASTOS, IVONE SOUZA OLIVEIRA, EMANUELA SANTOS AMORIM, SHAYRON PINHEIRO BASTOS, CHARLES BASTOS
e
LUCILENE CAMPOS BARBOSA
interpuseram agravo de instrumento em razão da respeitável decisão id 1011620 (pp. 15-6), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz nos autos da “ação de indenização por danos morais” registrada sob o n. 0006695-26.2018.8.08.0006, proposta por eles contra
SAMARCO MINERAÇÃO S. A.
, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 1011617) alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) “somente pode ser indeferido o requerimento SE for verificada nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade existe uma condição primordial para que o magistrado possa indeferir” (p. 7); 2) “para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessária caráter de miserabilidade do requerente” (p. 9); 3) “o juiz somente deveria indeferir o pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício” (p. 10)

Requereram o provimento do recurso para “(d.1) Anular a decisão de piso concedendo a assistência judiciária gratuita aos recorrentes” ou “(d.2) reformar a decisão de piso concedendo a assistência judiciária gratuita aos recorrentes” (p. 12).

O pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi deferido (id
1013378, pp. 1-3).

C
ontrarrazões
no id 1236024.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 17 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Diante da fundamentação exposta pelo eminente Relator, acompanho a conclusão pelo provimento do recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000808-86.2021.8.08.0000.

AGRAVANTES: GLEISUELY NUNES PEREIRA, MERECI PINHEIRO BASTOS, DAVID EUGENIO BASTOS, IVONE SOUZA OLIVEIRA, EMANUELA SANTOS AMORIM, SHAYRON PINHEIRO BASTOS, CHARLES BASTOS E LUCILENE CAMPOS BARBOSA.

AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Gleisuely Nunes Pereira, Mereci Pinheiro Bastos, David Eugenio Bastos, Ivone Souza Oliveira, Emanuela Santos Amorim, Shayron Pinheiro Bastos, Charles Bastos e Lucilene Campos Barbosa em razão da respeitável decisão proferida nos autos da “ação de indenização por danos morais” registrada sob o n. 0006695-26.2018.8.08.0006, proposta por eles contra Samarco Mineração S. A., que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) “somente pode ser indeferido o requerimento SE for verificada nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade existe uma condição primordial para que o magistrado possa indeferir” (p. 7); 2) “para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessária caráter de miserabilidade do requerente” (p. 9); 3) “o juiz somente deveria indeferir o pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício” (p. 10)..

Requereram o provimento do recurso para “(d.1) Anular a decisão de piso concedendo a assistência judiciária gratuita aos recorrentes” ou “(d.2) reformar a decisão de piso concedendo a assistência judiciária gratuita aos recorrentes” (p. 12).

O recurso deve ser provido.

O
art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição que
o recurso comporta
não constatei a existência de elementos que infirmem a declaração de precaridade econômica que foi apresentada pelas agravantes
(id 1011619, pp. 28-37).

No id 1011619 (pp. 43-52) foram coligidas declarações no sentido de que os agravantes são isentos do imposto de renda por motivo de “rendimentos mensais inferiores a R$1.999,00”.

Saliento ainda que também os documentos coligidos no ids 1011619 (pp. 57-9) e 1011620 (pp. 1-14) evidenciam estado de precariedade econômica dos recorrentes.

Por último,
lembro que o
fato de
os recorrentes
estar
em

assistid
os
por advogado particular não impede a concessão do
s
benefício
s
pretendido
s
(CPC, art. 99, § 4º).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e concedo
aos agravantes
o benefício da gratuidade da justiça.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000808-86.2021.8.08.0000.

AGRAVANTES: GLEISUELY NUNES PEREIRA, MERECI PINHEIRO BASTOS, DAVID EUGENIO BASTOS, IVONE SOUZA OLIVEIRA, EMANUELA SANTOS AMORIM, SHAYRON PINHEIRO BASTOS, CHARLES BASTOS E LUCILENE CAMPOS BARBOSA.

AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA COMPROVADO.

1. -
O art. 99, §3º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. -

O
s elementos dos autos não infirmam a
declaração de
hipossuficiência econômica subscrita
pelos agravantes
.

3. -
A assistência d
a
requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4º).

4
. - Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.